Tribunal: TJMT
Processo: 1049149-88.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049149-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), BRUNO DA SILVA BORGES - CPF: 066.925.631-51 (RECORRIDO), JAQUELINE NARDES SILVA - CPF: 012.373.331-64 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO FERREIRA PAIVA - CPF: 458.162.121-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula Julgamento
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO PARA O REAL CONDUTOR. PERDA DO PRAZO ADMINISTRATIVO PARA INDICAÇÃO DO INFRATOR. POSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NA VIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DA INFRAÇÃO POR TERCEIRO. NATUREZA PESSOAL DA PENALIDADE. NULIDADE DA CASSAÇÃO DA CNH DO PROPRIETÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de transferência judicial da pontuação decorrente de infrações de trânsito ao real condutor do veículo, ainda que ultrapassado o prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro para a indicação do infrator.

3.

O sistema normativo de trânsito estabelece que as infrações decorrentes de atos praticados na condução do veículo possuem natureza pessoal, recaindo sobre o condutor responsável pela prática da conduta infracional, conforme previsto no art. 257, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro.

4.

O prazo de quinze dias previsto no art. 257, § 7º, do CTB possui natureza eminentemente administrativa, destinando-se à organização do procedimento conduzido pela Administração Pública, não produzindo efeito de preclusão absoluta quanto à possibilidade de rediscussão da responsabilidade pela infração na esfera judicial.

5.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição assegura ao proprietário do veículo o direito de demonstrar, em juízo, que não era o condutor no momento da infração, ainda que tenha perdido o prazo administrativo para a indicação do real infrator.

6.

No caso concreto, restou demonstrado nos autos que as infrações que ensejaram a penalidade administrativa foram efetivamente praticadas pelo corréu indicado como real condutor, circunstância que justifica a transferência da pontuação e o afastamento da responsabilização do proprietário do veículo.

7.

A manutenção da penalidade em desfavor de quem não praticou a infração afrontaria os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da verdade material, pois implicaria atribuir consequências administrativas a pessoa diversa do efetivo infrator.

8.

A determinação judicial de transferência da pontuação ao verdadeiro condutor não compromete a efetividade do sistema de trânsito, tampouco gera prejuízo à Administração Pública, uma vez que a sanção permanece sendo aplicada ao responsável pela conduta ilícita.

9.

Nesse sentido: "DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR. PERDA DO PRAZO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO JUDICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. RECURSO DESPROVIDO. (...)Tese de julgamento: O órgão executivo estadual de trânsito é parte legítima para responder por ações que visam à transferência de pontuação de infrações de trânsito, por ser responsável pela gestão do prontuário dos condutores.
A perda do prazo administrativo para indicação do condutor não impede a comprovação judicial de quem efetivamente conduzia o veículo no momento da infração. O Poder Judiciário pode determinar a correção de registros administrativos de trânsito quando demonstrada a incorreta atribuição de responsabilidade, sem violação ao mérito administrativo
. (...) (N.U 1032496-08.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026). (g.n.)

10.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade na decisão que reconheceu a responsabilidade do real condutor e declarou a nulidade da cassação da CNH do proprietário do veículo, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e
desprovido
.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Considerando o ínfimo valor atribuído à causa, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026